Tribunal: TJDFT
Processo: 0706985-14.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706985-14.2024.8.07.0007 RECORRENTE: RAILSON SAMPAIO DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL PELA VÍTIMA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. AGRAVAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DE ARMA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE APREENSÃO DO ARTEFATO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal. A defesa busca a absolvição por falta de provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se as provas dos autos são suficientes para sustentar a condenação do réu pelo crime de roubo majorado, bem como a validade do reconhecimento pessoal e da confissão extrajudicial, além da configuração da causa de aumento pelo uso de arma de fogo, mesmo sem a apreensão da arma. III. RAZÕES DE DECIDIR A autoria e materialidade do crime de roubo majorado estão comprovadas pelo reconhecimento pessoal seguro realizado pela vítima e corroborado por outros elementos de prova, como a confissão extrajudicial do réu, ainda que retratada em juízo. O depoimento da vítima, nos crimes contra o patrimônio, possui especial relevância probatória, especialmente quando alinhado a outros elementos constantes dos autos. A variação na descrição física do autor não é suficiente para invalidar o reconhecimento, dada a coerência geral do depoimento e das demais provas. A jurisprudência consolidada dispensa a apreensão ou perícia da arma de fogo para a configuração da majorante prevista no art. 157, § 2-A, I, do Código Penal, sendo suficiente o relato seguro da vítima sobre o uso da arma durante a execução do crime. A pena foi corretamente dosada, considerando as circunstâncias do crime, com a incidência da atenuante da confissão, e a aplicação da causa de aumento pela utilização de arma de fogo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso da defesa desprovido. Tese de julgamento: O reconhecimento pessoal realizado pela vítima, corroborado por outros elementos de prova, como confissão extrajudicial, é suficiente para a condenação por roubo majorado, ainda que a descrição física do réu apresente variações. A apreensão da arma de fogo não é requisito para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2-A, I, do Código Penal, bastando a comprovação do seu uso por meio do depoimento da vítima. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando que não são de todo desfavoráveis as circunstâncias judiciais no caso concreto, razão pela qual a pena-base deveria ter sido fixada no mínimo legal, à luz da individualização e da proporcionalidade. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 59 do CP. Com efeito, entende a Corte Superior que “as instâncias ordinárias destacaram elementos concretos para a valoração negativa das circunstâncias judiciais, ressaltando a gravidade concreta da conduta e o modus operandi do delito. Assim, não evidenciada ilegalidade flagrante decorrente da dosimetria da pena, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.030.498/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023). De semelhante teor, confira-se a decisão proferida nos EDcl no REsp 2.154.813, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 26/12/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012